Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-59.2020.8.11.0047
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-59.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS GRAVES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CORRETIVAS. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para determinar o cumprimento integral de medidas corretivas no sistema de abastecimento de água, apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 120 dias fixado para cumprimento integral das medidas corretivas no sistema de abastecimento de água é razoável, considerando a alegada necessidade de construção de Estação de Tratamento de Água e Esgoto e a complexidade das providências estruturais necessárias.

III. Razões de decidir

3.
O abastecimento de água potável constitui dever constitucional vinculado ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. A intervenção judicial em políticas públicas não viola a separação de poderes quando há deficiência grave na prestação de serviço essencial (STF, Tema 698).

4.
As irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária revelam deficiências estruturais graves que comprometem a qualidade da água. A tutela da saúde pública possui natureza preventiva, dispensando a ocorrência efetiva de danos para exigir o cumprimento dos padrões de potabilidade.

5.
O prazo de 120 dias mostra-se adequado para medidas emergenciais e apresentação de cronograma detalhado. Transcorridos mais de quatro anos desde a inspeção, diversas medidas corretivas podem ser implementadas independentemente de obras estruturais complexas.

6.
A sentença estabeleceu cumprimento escalonado mediante cronograma em 30 dias, harmonizando razoabilidade e efetividade dos direitos fundamentais. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, constitui instrumento legítimo de coercibilidade proporcional à gravidade da situação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
O prazo de 120 dias para cumprimento de medidas corretivas em sistema de abastecimento de água com irregularidades sanitárias graves mostra-se razoável para implementação de providências emergenciais e apresentação de cronograma executivo, especialmente após transcorridos mais de quatro anos desde a constatação das irregularidades, não eximindo o município de medidas imediatas que independem de obras estruturais complexas
."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 1º, III, 23, IX, 30, V, 196 e 225; Lei n.º 11.445/2007, art. 39; Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612 (Tema 698).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo
Município de
Figueirópolis
D'Oeste/MT
contra sentença
(Id.
348256456
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
(MT)
, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1000472-59.2020.8.11.0047, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese:

(i)
ter implementado melhorias no sistema de abastecimento de água desde o ajuizamento da ação;
(
ii
)
ser exíguo e desarrazoado o prazo de 120 dias fixado pela sentença,
considerando
que a construção da Estação de Tratamento de Água e Esgoto demanda elaboração de projetos técnicos, procedimento licitatório e execução da obra;
(
iii
)
inexistirem evidências de distribuição de água de má qualidade à população ou relatos de enfermidades decorrentes de seu consumo; e
(
iv
)
o
atendimento do
Código Ambiental Municipal (Lei Complementar n.º 42/2018),
diante do
plano de ação em execução.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo que o município vem cumprindo todas as normas de potabilidade da água. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo razoável e adequado para executar o projeto de construção da Estação de Tratamento de Água, considerando a complexidade técnica e administrativa das obras necessárias.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, asseverando que o prazo de 120 dias não é desarrazoado considerando que já transcorreram aproximadamente 6 (seis) anos desde o ajuizamento da ação (2020-2025), período manifestamente suficiente para adoção de todas as providências necessárias
(Id.
348256463
)
.

A
d.
Procuradoria
-Geral
de Justiça
apresentou parecer no Id.
354382354
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo
Município de
Figueirópolis
D'Oeste/MT

contra sentença
(Id.
348256456
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
(MT)
que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1000472-59.2020.8.11.0047, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou o cumprimento integral das medidas corretivas indicadas pela Vigilância Sanitária Estadual no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se à razoabilidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado na sentença para cumprimento integral das medidas corretivas no sistema de abastecimento de água do Município de
Figueirópolis
D'Oeste
/MT
, considerando a alegada necessidade de construção de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, a complexidade das providências e o decurso temporal desde o ajuizamento da ação.

1
. Do Dever Constitucional e da Legitimidade da Intervenção Judicial
.

A Constituição Federal estabelece competência comum para promoção do saneamento básico (art. 23, IX) e competência municipal para organização e prestação de serviços públicos de interesse local (art. 30, V), dentre os quais se insere, inequivocamente, o abastecimento de água potável. Trata-se de dever constitucional vinculado, diretamente relacionado à proteção da saúde coletiva (art. 196), da dignidade da pessoa humana e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225).

O direito à água potável integra o núcleo essencial do direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), transcendendo a dimensão de mera prestação de serviço público. O acesso à água em condições adequadas de potabilidade
constitui imperativo constitucional inafastável, cuja inobservância compromete direitos fundamentais e a proteção da vida e da saúde da coletividade.

O artigo 39 da Lei n.º 11.445/2007 estabelece que eventuais dificuldades orçamentárias não podem justificar a prestação inadequada do serviço ou o descumprimento das normas sanitárias aplicáveis, devendo o gestor público priorizar os investimentos necessários à garantia dos direitos fundamentais da população.

A Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, fixando parâmetros rigorosos de observância obrigatória. O descumprimento desses padrões expõe a população a riscos concretos à saúde pública, podendo ocasionar a transmissão de doenças de veiculação hídrica, contaminações químicas e biológicas, e outras consequências deletérias à saúde coletiva.

Já o
Supremo Tribunal Federal, no RE 684.612 (Tema 698), firmou tese no sentido de que
"a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes".

2
.
Da gravidade das irregularidades constatadas e da comprovação do descumprimento das normas sanitárias
.

In
casu
, a
inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Estadual identificou

89 (oitenta e nove) irregularidades
no sistema de abastecimento de água
do município apelante, revelando quadro de absoluta desconformidade com as normas sanitárias vigentes.

As irregularidades constatadas não se limitam a aspectos meramente formais ou burocráticos, mas abrangem deficiências estruturais graves que comprometem diretamente a qualidade e a segurança da água distribuída à população.

Dentre as irregularidades verificadas, destacam-se a ausência de licenciamento ambiental do sistema de abastecimento, a falta de cloração
adequada da água, deficiências nos equipamentos de captação e tratamento, ausência de controle sistemático da qualidade, precariedade das instalações físicas, falta de proteção sanitária dos reservatórios e inexistência de monitoramento contínuo dos parâmetros de potabilidade, evidenciando a prestação absolutamente inadequada do serviço público essencial.

Tal quadro configura deficiência grave na prestação de serviço público essencial, autorizando plenamente a intervenção judicial.

Registre-se que o
quadro demonstrativo apresentado pelo apelante revela que parcela substancial das exigências da Vigilância Sanitária permanece sem comprovação de regularização, não havendo demonstração inequívoca de que todas as oitenta e uma irregularidades foram efetivamente sanadas. A regularização parcial não satisfaz a obrigação legal do município de fornecer água potável em conformidade integral com os padrões estabelecidos pela legislação sanitária.

A alegação de inexistência de evidências de má qualidade da água ou de enfermidades decorrentes de seu consumo não afasta a responsabilidade do município pelo cumprimento das normas sanitárias. A tutela da saúde pública possui natureza essencialmente preventiva, não se exigindo a efetiva ocorrência de danos para que se imponha à Administração Pública o dever de observar integralmente os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

A proteção da saúde pública não pode aguardar a concretização do dano, impondo-se a observância rigorosa dos padrões sanitários como garantia da incolumidade da coletividade.

3.

Da razoabilidade do prazo de 120 dias e da possibilidade de sua prorrogação mediante comprovação técnica
.

O apelante sustenta ser exíguo e desarrazoado o prazo de 120 dias fixado pela sentença, considerando especialmente a necessidade de construção de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, que demanda elaboração de projetos técnicos, procedimento licitatório e execução da obra.

A análise desta insurgência exige ponderação entre a urgência na proteção da saúde pública e a razoabilidade dos prazos para
implementação das medidas corretivas. O prazo de 120 dias, embora insuficiente para obras de grande porte, mostra-se adequado para implementação de medidas emergenciais destinadas a garantir a potabilidade mínima da água e para apresentação de cronograma detalhado das obras estruturais necessárias.

A inspeção da Vigilância Sanitária foi realizada antes do ajuizamento da ação em agosto de 2020, havendo transcorrido mais de quatro anos até a sentença. Durante esse período, o município teve amplo conhecimento das irregularidades e das medidas corretivas necessárias, não podendo invocar insuficiência de prazo como óbice ao cumprimento de obrigações que já deveriam ter sido satisfeitas.

A construção da Estação de Tratamento de Água não afasta a exigibilidade do cumprimento das medidas corretivas que independem dessa obra estrutural. Diversas irregularidades podem ser sanadas mediante providências de menor complexidade, tais como adequação dos processos de cloração, manutenção dos equipamentos existentes, implementação de rotinas de controle de qualidade e proteção sanitária dos reservatórios.

O projeto protocolizado na Secretaria de Infraestrutura não foi acompanhado de cronograma executivo detalhado, de comprovação da disponibilidade orçamentária ou de demonstração das etapas já cumpridas do procedimento licitatório. A mera existência de projeto protocolizado não substitui a implementação efetiva das medidas necessárias à regularização do serviço público essencial.

A sentença determinou a apresentação de cronograma detalhado em 30 dias, permitindo ao município discriminar medidas de cumprimento imediato e medidas estruturantes de maior complexidade que demandem prazo diferenciado, mediante demonstração técnica objetiva. Essa sistemática estabelece regime de cumprimento escalonado, harmonizando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

4.
Da manutenção das medidas coercitivas e da proporcionalidade das sanções fixadas
.

A sentença estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de autorizar o bloqueio de verbas públicas para garantir a execução forçada das medidas necessárias. Tais medidas coercitivas encontram respaldo no artigo 497 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A fixação de
astreintes
e a autorização para bloqueio de verbas públicas constituem instrumentos legítimos para conferir efetividade à decisão judicial, impedindo que a determinação se transforme em mera recomendação desprovida de coercibilidade. A proteção da saúde pública exige mecanismos que garantam o cumprimento tempestivo e integral das obrigações impostas judicialmente.

O valor da multa diária revela-se proporcional à gravidade da situação e à capacidade econômica do município, não configurando sanção excessiva. A limitação do montante total demonstra a razoabilidade da medida coercitiva, impedindo que a multa alcance valores incompatíveis com a realidade financeira do ente público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso é oriundo de ação civil pública, circunstância que afasta a incidência da referida norma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026